Tribunal: TJMT
Processo: 1026244-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026244-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMARO FASHION LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0001-53 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO INSUFICIENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na quitação do crédito tributário, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Fazenda sustenta que os pagamentos efetuados pela contribuinte foram vinculados a códigos de arrecadação incorretos ou destinados a outra entidade, não correspondendo ao tributo devido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal deve ser mantida, diante da alegação de erro na vinculação dos pagamentos realizados pela parte executada.

III. Razões de decidir

4. A análise documental evidencia que os valores pagos pela contribuinte não foram corretamente direcionados ao tributo devido, sendo registrados como “valores não conciliados” pela SEFAZ/MT.

5. O pagamento realizado com código de arrecadação incorreto e destinado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso não configurou quitação do crédito tributário exigido.

6. A obrigação tributária somente se extingue quando satisfeita no tempo, modo e forma corretos, não sendo possível reconhecer a quitação diante da inconsistência dos recolhimentos.

7. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte executada.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível provida. Sentença reformada para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“A extinção da execução fiscal exige a quitação regular do crédito tributário, sendo insuficiente o pagamento realizado sob código de arrecadação incorreto ou destinado a ente diverso do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, I, e 164; CPC, art. 85, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
AMARO FASHION LTDA.
,
acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o processo em razão da quitação do crédito tributário
, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3o, CPC.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que a extinção do crédito tributário foi indevidamente reconhecida, pois os valores pagos pela empresa não corresponderiam ao tributo devido, tendo sido vinculados a códigos de arrecadação incorretos ou destinados a outra entidade, conforme apuração da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Diante disso, requer a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal, com a consequente rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada.

Nas contrarrazões, a recorrida propugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública se insurge contra a sentença que julgou extinto o executivo fiscal, com resolução do mérito, em razão da a quitação do crédito executado.

A
execução fiscal foi ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
TRANSPORTADORA LUKATAN LTDA.
,

objetivando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2022578192, no valor de R$ 48.111,66 (quarenta e oito mil cento e onze reais e sessenta e seis centavos), decorrente da infração:
“Deixou de recolher o ICMS Diferencial de Alíquota incidente sobre entrada de mercadorias em território matogrossense destinadas a consumidor final.”

A parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, argumentando que o débito objeto da execução já havia sido quitado integralmente e, com base nisso, o Juízo de origem declarou a quitação do crédito executado e julgou extinto o executivo fiscal.

Todavia, a Fazenda Pública sustenta que a consulta realizada junto à SEFAZ/MT revelou que os pagamentos efetuados pelo contribuinte em 2021, nos valores de R$ 13.247,80 e R$ 10.999,11, não puderam ser vinculados ao tributo devido, seja em razão de erro no código de arrecadação, seja porque os valores foram indevidamente destinados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Assim, o débito foi inscrito em dívida ativa, culminando na execução fiscal lastreada na CDA n. 2022578192.

O recurso merece provimento.

De fato, a análise detalhada dos documentos apresentados pela Fazenda Pública confirma que os pagamentos realizados pela contribuinte apresentaram inconsistências que impediram a devida correspondência entre o recolhimento e o tributo devido pela SEFAZ/MT.

ICMS DIFAL – Competência 03/2021

No que tange ao crédito tributário referente ao ICMS DIFAL
Competência 03/2021
, verifica-se que o contribuinte não efetuou o devido recolhimento por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). O comprovante anexado aos autos refere-se ao pagamento de um boleto cujo beneficiário é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e não o Fisco Estadual. Vejamos:

Dessa forma, como o valor não ingressou nos cofres da Fazenda Pública, a execução fiscal deve prosseguir quanto a esse crédito tributário.

ICMS DIFAL - Competência 04/2021

Em relação ao crédito tributário referente ao ICMS DIFAL
Competência 04/2021
, a análise da GNRE e do respectivo comprovante de pagamento (ID 267274299, pág. 3/4) demonstra que o tributo foi recolhido sob um código incorreto (Código 9880), correspondente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) DIFAL EC 87/15, quando deveria ter sido efetuado sob o código específico do ICMS DIFAL, conforme demonstram os documentos a seguir:

Além disso, a análise do extrato da conta corrente fiscal da contribuinte (ID 267274754) revela que, embora tenha sido realizado um pagamento no valor de R$ 13.247,80 – alegadamente referente à Competência 04/2021 do débito executado – o montante foi classificado na conta corrente fiscal como
“Valores Não Conciliados”.

Assim, o erro cometido pela contribuinte ao utilizar um código de arrecadação diverso impossibilitou a identificação do pagamento pela SEFAZ/MT na data devida. Em razão disso, a SEFAZ/MT manteve a cobrança e inscreveu o débito em dívida ativa no ano de 2022 (CDA n. 2022578192), por meio do Aviso de Cobrança II n. 2221919, ensejando a propositura da execução fiscal.

Portanto, diante dos recolhimentos efetuados sem a devida correspondência entre o pagamento e o tributo devido, não há que se falar em quitação da Certidão de Dívida Ativa executada, razão pela qual a Exceção de Pré-Executividade deve ser rejeitada.

Honorários advocatícios

É entendimento consolidado que, para a extinção da obrigação tributária, é necessário que a quitação ocorra no tempo, modo e forma corretos, o que não se verificou no presente caso. Além da ausência do recolhimento do ICMS DIFAL
Competência 03/2021
, a contribuinte não identificou corretamente a GNRE correspondente ao ICMS DIFAL
Competência 04/2021
, impedindo a conciliação fiscal apropriada.

Dessa forma, resta claro que a responsabilidade pelo litígio recai sobre a parte executada, assim, à luz do princípio da causalidade, que prevalece sobre o princípio da sucumbência, conforme disposto no art. 20 do Código de Processo Civil, compete à parte executada arcar com os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento da execução fiscal e invertendo os ônus sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025